Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIENTE. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, §5o, DO CPC. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Na ação de execução de título extrajudicial, havendo diferença entre o valor dado em garantia do juízo pelo executado e o constante na planilha atualizada do débito juntada pelo exequente, possível a penhora da diferença.

2. De acordo com o artigo 919, §5o, do CPC, “a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”. 2.1. Desse modo, eventual concessão de efeito suspensivo em sede de embargos à execução, não obsta o reforço de penhora para a complementação do saldo devedor remanescente.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.